Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE CDC. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA ACUMULADA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM RELAÇÃO À DESCONTOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que possui um financiamento junto à instituição Recorrida e que devido a problemas de saúde não foi possível realizar o pagamento deste a partir do mês de abril/2020; b) que no mês de agosto de 2020, ao checar a sua conta, tomou ciência que a instituição Recorrida reteve integralmente o salário; c) que na mesma data efetivou a renegociação da dívida, contudo, o seu salário não foi restituído.
2. De início, imperioso consignar não se desconhecer do entendimento prevalente da jurisprudência, inclusive, desta E. Turma Recursal, no sentido de que a limitação descontos em 30% (trinta por cento) se restringe à modalidade de empréstimo consignado, isto é, aquele em que o desconto é realizado na própria fonte pagadora, em razão de convênio existente entre este e a instituição financeira.
3. Nas demais modalidades de mútuos bancários, cabe ao consumidor a análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.
4. No caso concreto, constata-se que o empréstimo/renegociação em questão não se tratou de um empréstimo consignado, de sorte que inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento).
5. Nada obstante, constata-se dos autos que todas as parcelas anteriores a abril de 2020 foram pagas por meio de boleto bancário.
6. O contrato de empréstimo/renegociação não fora colacionado aos autos, no entanto, considerando que todas as parcelas anteriores a abril de 2020 foram quitadas por meio de boleto, presume-se que esta fora a modalidade acordada entre as partes para a quitação das parcelas mensais. E, ao contrário do afirmado, não há prova cabal e concreta de que a consumidora anuiu com cobranças diretamente em sua conta corrente, no caso de inadimplência.
7. Veja-se que o “contrato de abertura de crédito em conta corrente” e de “abertura de crédito rotativo”, colacionados na peça defensiva, não contém assinatura, de sorte que inservível para o fim de comprovar que a consumidora tinha ciência da possibilidade da cobrança da dívida diretamente em sua conta corrente, inclusive de forma acumulada.
8. Não se nega que seria conveniente à consumidora que, tão logo constatou a impossibilidade de honrar com o pagamento, tivesse buscado renegociar a dívida junto à instituição bancário, no afã de minimizar os prejuízos. Por outro lado, constatando a inadimplência, competia à instituição bancária lançar mãos dos meios legais para a cobrança da dívida, e não reter integralmente o salário da consumidora sem que tivesse respaldo contratual para tanto.
9. A situação vivenciada pela Recorrente - retenção integral do salário em razão de cobrança em desacordo com o pactuado - configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Não há se falar em acolhimento do pedido de danos materiais e/ou modificação dos termos do novo contrato de renegociação firmado entre as partes. Com efeito, a consumidora não pode ignorar que restou inadimplente por largo período - abril a agosto de 2020 -, sendo certo que daí decorreram todos os encargos moratórios bancários, sabidamente exorbitantes em nosso país. Portanto, inviável retornar o contrato no status quo, ou seja, na forma como pactuado o primeiro acordo (valores, prazo, etc.), já que foi a própria consumidora quem deu causa ao aumento de sua dívida. Ademais, se a consumidora entende que as cobranças são abusivas, deve então ingressar com ação revisional do contrato, com demonstração contábil dos juros aplicados em discrepância com o praticado no mercado, matéria complexa que afasta a competência dos Juizados Especiais.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021118-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONILHA ROSA DA SILVA - CPF: 345.929.701-87 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021